Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PROCEDIMENTO N. 0007891 -31.2018.807.0015. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA NO DISTRITO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGADA A ORDEM.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Não há ilegalidade a reparar, pela via estreita de “Habeas Corpus”, quanto à expedição de mandado de prisão condenatória definitiva de paciente condenado a cumprir pena em regime semiaberto, se previamente à prisão foi indeferido o pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, diante do tipo de crime pelo qual o paciente foi condenado, com grave ameaça à pessoa, razão pela qual não satisfaz os requisitos previstos no pedido de providências n. 0007891 -31.2018.807.0015.
3. No Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais adequados e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. A expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime adequado ao fixado na sentença não afronta o disposto na Súmula Vinculante no 56 e nas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes.
4. O paciente alcançará o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto no dia 20-junho-2024. Desse modo, tão logo atinja o prazo para a progressão ao regime aberto, a autoridade judiciária de 1o grau, após análise dos requisitos subjetivos, proferirá decisão acerca da progressão, não podendo este Tribunal se manifestar acerca da liberdade do paciente neste momento, sob pena de supressão de instância.
5. Ordem denegada.